Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DISPENSA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. PERIGO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO COMPROVADO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor embargante contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras em sede de embargos à execução, ajuizada em desfavor do agravado, contra a decisão que negou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, para que fosse sobrestada a execução de título extrajudicial, porque o embargante não ofereceu garantia à execução, requisito cumulativo estabelecido pelo § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Em consequência, determinou o prosseguimento do processo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo de instrumento, a questão recursal controvertida consiste na análise da possibilidade de se considerar relevante a alegação para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a existência de garantia da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia fática e a deficiência probatória acerca da impugnação aos valores exigidos na execução de título extrajudicial inviabilizam o reconhecimento imediato da relevância dos argumentos e da probabilidade de provimento do recurso, sendo necessários esclarecimentos sobre os fatos constitutivos da pretensão deduzida nos embargos à execução e sua comprovação, o que ainda acontecerá em contraditório durante a tramitação processual.
4. O embargante não demonstrou, também, que o bloqueio da quantia excutida inviabilizará imediatamente o pagamento de empregados, fornecedores e prestadores de serviços e prejudicará os condôminos, de sorte que, sem sua comprovação, a tutela de urgência não pode ser deferida.
5. Prevalece a regra do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, que exige a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Não se verifica fundamentação relevante, quando existe controvérsia a respeito dos fatos constitutivos da pretensão do embargante, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a exigência da garantia do juízo.